Tribunal: TJDFT
Processo: 0001914-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

1. A justificativa de que a conduta do réu é dotada de maior reprovabilidade porque ele possuía pleno conhecimento da ilicitude do fato e lhe era exigível conduta diversa não constitui elemento idôneo à valoração negativa da culpabilidade.

2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a personalidade e a conduta social do réu não podem ser valoradas negativamente com base em condenações anteriores.

3. Apelações conhecidas e providas.